Tribunal: TJPA
Processo: 0032231-35.2013.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0032231-35.2013.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: BIANCA DE LIMA CARVALHO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL. ESTATURA MÍNIMA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CANDIDATO CONSIDERADO APTO EM TODAS AS FAZES. SEGURANÇA CONCEDIDA – MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Embora a Lei Estadual nº 6.626/2004, que instituiu o Estatuto dos Policiais Militares do Estado, em seu artigo 3º, h, estabeleça a altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros), para candidato do sexo feminino ao ingresso na Polícia Militar do Estado, entendo que tal disposição deve ser mitigada na hipótese em que o candidato ao cargo demonstra, ao logo das sucessivas etapas do certame, aptidão para as tarefas típicas da atividade policial militar.

2.

A desclassificação posterior de candidato ao concurso da Polícia Militar, quando fulcrada apenas em pequena variação de um centímetro na estatura mínima, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a higidez física do policial militar não está diretamente e isoladamente relacionada à estatura.

3.

Sentença confirmada em remessa necessária. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer da remessa necessária, e no mérito, manter a sentença reexaminada integralmente, conforme a fundamentação do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos Ação de Mandado de Segurança ajuizada por
BIANCA DE LIMA CARVALHO
, em face do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
, concedendo a segurança pleiteada na inicial.

Narra na petição inicial que a impetrante que se submeteu ao Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 01/2012 – PMPA, tendo sido aprovada na primeira etapa, fora convocada para as avaliações médica, antropométrica e odontológica.

Informa que fora considerada inapta no exame antropométrico e que houve erro por parte da Junta de avaliação, uma vez que o responsável pelo exame no era profissional médico e que, naquela ocasião, fora medido seu peso corporal, registrando-se que possuía 59kg, o que afirma condizer com a realidade. Por outro lado, afirma que, em relação à sua altura, houve equívoco, uma vez que se registrou, durante o exame, 1,56m, ao passo em que a impetrante afirma possuir 1,60m, altura mínima exigida no edital.

Corroborando com o fato, sustenta que os ecocardiogramas e testes ergométricos entregues naquele período à comissão do concurso confirmam que sua altura é de 1,60m.

Quanto à medição de índice de massa corporal, afirma que o resultado do seu IMC no ultrapassou os parâmetros exigidos no edital e que os centímetros subtraídos na avaliação da altura a prejudicaram, acarretando sua eliminação.

Argumenta que fora eliminada por ter, no máximo, 4cm a menos de altura mínima, de modo que tal afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vez que não deixará de exercer suas funções com zelo, presteza e probidade.

Após tentar reverter a eliminação via recurso administrativo, ajuizou ação visando prosseguir nas demais etapas do certame.

Ao receber a inicial, o julgador concedeu a liminar, determinando que o Comandante Geral permita a impetrante participar das demais fases do certame, inclusive ingressando no respectivo curso de formação, caso seja aprovada, conforme ID Num. 7140962.

Notificada a autoridade coatora prestou informações (ID Num. 7140963), alegando preliminarmente a carência de ação e a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, a impossibilidade jurídica do pedido, e o não cabimento do mandado de segurança.

No mérito, sustentou a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, a validade da restrição de altura nos concursos públicos para seleção de militares, a correta decisão da banca em eliminar a candidata que não possui o referido requisito.

Aduziu ainda que a atuação da banca se deu em estrita consonância aos princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, assim também a presunção de legitimidade do ato administrativo em questão e a impossibilidade de o Judiciário substituir as decisões da banca examinadora.

O Ministério Público em seu parecer (ID Num. 7140968) se manifestou pela denegação da segurança.

Após, sobreveio a sentença (ID Num. 7140973), julgando procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) III - DISPOSITIVO

Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando os termos da decisão liminar de fls. 43-45, reconhecendo que a impetrante se encontra apta no exame antropométrico, devendo prosseguir no certame e, aprovada em todas as etapas, habilitada a realizar o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará – PM/2012 (CFSD PM/2012).

Custas pelo impetrado, ficando isento o Estado do Pará do respectivo pagamento, nos termos do art. 15, g, da Lei Estadual n° 5.738/93.

Sem condenação ao pagamento de honorários, em razão do disposto no art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para o reexame necessário, conforme disposto no §1º, do art. 14, da Lei nº 12.016/2009.”

Conforme certidão (ID Num. 7140974 - Pág. 9), não houve interposição de recurso voluntário contra a decisão de piso, sendo os autos remetidos à esta Corte em remessa necessária e distribuídos à minha relatoria por sorteio. Na ocasião, recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo, determinando, em seguida, o
encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 7458893.

Nessa condição, o 1º Procurador de Justiça Cível, em exercício, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, opinou pela manutenção da sentença, conforme ID Num. 8301137.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que julgou

Após a análise dos autos, verifica-se que a sentença de 1º grau não merece reparo, pois, embora a altura mínima guarde consonância com as peculiaridades inerentes às atividades que serão desempenhadas, razoáveis e proporcionais às periculosidades da função, não se pode dizer que indivíduos com 1,59 m terá dificuldades maiores que aquele com 1,60 m, máxime quando a candidata ao cargo demonstra, ao logo das sucessivas etapas do certame, aptidão para as tarefas típicas da atividade policial militar, como ocorreu nestes autos.

Até porque, como bem disse o magistrado na sentença reexaminada:

“(...) b.3) A ínfima diferença em relação à estatura mínima exigida em lei e a jurisprudência dos Tribunais.

A impetrante junta aos autos três laudos, subscritos por diferentes profissionais, às fls. 23-25, no sentido de provar que sua altura corresponde à 1,60m.

Entretanto, a banca examinadora, quando da avaliação antropométrica, obteve resultado inferior, consoante comprova o documento de fl. 22.

Há, portanto, controvérsia quanto à altura da impetrante.

Contudo, esse tipo de controvérsia, mesmo em uma aço judicial que demande instrução probatória, pode ser problemática do ponto de vista da produção da prova. Como já afirmado acima, são tantos os fatores que interferem na precisão da avaliação antropométrica, que o decurso do tempo, associado a questões fisiológicas do indivíduo comprometem, efetivamente, a qualidade de eventual prova pericial produzida em juízo, a posteriori.

Entretanto, já se demonstrou acima que a ilegalidade constatada nos presentes autos não se dá, propriamente, no resultado numérico da avaliação antropométrica, de modo a reconhecer que a impetrante tenha a estatura que alega na peça inicial ou que a correta é a apontada pela Junta de Saúde, mas na forma de execução desta etapa pela banca examinadora e nas consequências dela decorrentes, sobretudo quanto à possibilidade de efetivo recurso e direito ao contraditório e ampla defesa.

Porém, cumpre registrar que, ainda que se ignorasse a controvérsia fática acerca da altura da impetrante e se adotasse exclusivamente o resultado da avaliação antropométrica realizada pela banca em cotejo com os laudos apresentados pela impetrante, a jurisprudência também reconhece ilegalidade no ato de eliminação diante de ínfima variação de estatura, eis que tal violaria a razoabilidade.”

Portando, não me parece razoável a conclusão de que uma candidata com estatura tão próxima do 1,60 m, exigida em edital, em plenas condições físicas e de saúde, não possa desenvolver qualquer das atividades acima descritas e, em contrapartida, outra cidadã de 1,60 m possa, razão pela qual me permite concluir que a limitação de estatura imposta, parece não encontrar respaldo na razoabilidade e proporcionalidade exigidas na aferição da legalidade (lato sensu) das exigências para o provimento do cargo.

Nesse sentido:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ALTURA MÍNIMA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. O mandado de segurança não comporta dilação probatória, de modo que o direito deve vir devidamente comprovado, como no presente caso, em face da prova pré-constituída juntada aos autos, o que demonstra a adequação da via eleita. 2. Excluir a candidata do concurso em razão da falta de 5 milímetros de altura, ainda que aparentemente reflita obediência ao princípio da legalidade, ofende outro princípio basilar do constitucionalismo moderno – o da razoabilidade, pois a obediência cega à lei, sem balizamento da razoabilidade e proporcionalidade, pode ensejar quadro muito mais danoso à consagração da justiça social. 3. O fato dos exames particulares trazidos pela candidata atestarem a altura mínima exigida, 1m60cm, e a segunda medição da banca examinadora ter apresentado diferença de 03 (três) centímetros de altura em relação à primeira, demonstra a ineficiência na avaliação deste requisito, por parte da organização do concurso, revelando-se a desproporcionalidade na desclassificação da apelada, pois a ausência de 5 milímetros de altura, por certo não irá afetar na capacidade física para a função de policial. 4. Recurso e remessa conhecidos e desprovidos. Sentença confirmada.” (Acórdão n.854471, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: 121, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2015, publicado no DJE: 18/03/2015. Pág.: 528)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. ALTURA MÍNIMA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CANDIDATA CONSIDERADA APTA NAS FASES ANTERIORES. 1. Embora a Lei Estadual N º 5.346/92, que instituiu o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas, em seu art. 7 º, inciso III, estabeleça a altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), para candidata do sexo feminino ao ingresso na Polícia Militar do Estado, entendo que tal disposição deve ser mitigada na hipótese em que a candidata ao cargo demonstra, ao logo das sucessivas etapas do certame, aptidão para as tarefas típicas da atividade policial militar. 2. A exclusão da candidata do certame, por possuir estatura de 1,53 m (um metro e cinquenta e três centímetros), atenta contra o princípio constitucional da isonomia, previsto no art. 5º da Constituição Federal e o da razoabilidade. 3. Decisão reformada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. POR MAIORIA DOS VOTOS.” (TJAL. AI: 0803134-36.2013.8.02.0900, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 25/09/2014, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2014).

O Ministério Público, entendeu da mesma forma, conforme podemos depreender dos seguintes trechos de sua manifestação:

“(...) verifico que a matéria em destaque demonstra, de plano, conforme hodiernamente observamos, uma repetição desse tema sobre a falta de critérios claros e objetivos bem como possíveis equívocos da banca examinadora na fase antropométrica de concursos públicos para carreiras policiais quanto à aferição de peso e medida de altura, demonstrando-se, assim, claramente a falta de objetividade dessa fase dos concursos públicos.

Noutro passo, porém, em complemento, os candidatos colacionam, aos autos dos processos, atestados médicos atestando que o peso e a altura estão dentro dos requisitos exigidos na fase de avaliação antropométrica do concurso público.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

É o voto.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/11/2023